Tribunal: TJDFT
Processo: 0722978-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722978-84.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNALDO CANEDO NASCIMENTO AGRAVADO: HC INCORPORADORA S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARNALDO CANEDO NASCIMENTO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação demarcatória c/c obrigação de fazer, repetição de indébito, indenização por danos materiais e morais n. 0704291-05.2025.8.07.0018, ajuizada pelo agravante em desfavor de HC INCORPORADORA S/A, MAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PREMIER RESIDENCE, indeferira a tutela de urgência que pretendia reduzir a base de cálculo das taxas condominiais, bem como determinar que o condomínio réu se abstenha de utilizar área de 56,34m2, identificada na petição inicial. Em suas razões recursais (ID. 72702236), o agravante narra que é proprietário de uma loja no Setor de Hotéis e Turismo Norte, e alega ter sido prejudicado pela incorporação não autorizada, pelo Condomínio, de uma área privativa que consta em sua escritura. Aduz que tal área, correspondente a 56,34m2, ainda compõe a base de cálculo relativa às cobranças de taxas condominiais que lhe são dirigidas. O agravante insurge-se relativamente à decisão que indeferira a tutela de urgência, ao fundamento de que estaria desprovida de fundamentação, bem como alegando que não teria adequadamente analisado a prova pré-constituída, ou sequer esclarecido quanto à inexistência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Declara que já diligenciou perícia técnica no local, desenvolvida na área em questão, que concluíra ser de fato menor do que a descrita na escritura pública e que fora registrada em cartório. Acrescenta que o expert demonstrara que o imóvel, outrora uno, fora subdividido em vários setores, mas que há evidências construtivas de que compunha, anteriormente, a metragem total indicada pelos documentos que foram objeto de negociação, e que lastrearam o contrato de compra e venda. No que tange ao risco de dano grave e à probabilidade de provimento do recurso, argumenta que a manutenção da cobrança indevida das taxas condominiais causa-lhe um agravamento financeiro significativo, especialmente em razão de sua idade avançada – 82 anos. Ressalta que o prejuízo material não é apenas econômico, mas também afeta sua qualidade de vida, uma vez que ele continua a pagar consectários decorrentes de um bem que não utiliza, bem ainda não dispõe da área como privativa, eis que não detém a posse direta. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão da cobrança das taxas condominiais decorrentes da área não usufruída. No mérito, postula a reforma da r. decisão a fim de que, confirmando a tutela ora pleiteada, seja reduzida a base de cálculo utilizada para a cobrança da taxa condominial até a prolação de sentença em sede de cognição exauriente. Esta Relatoria, consoante decisão proferida sob o ID. 72768065, determinou o recolhimento dobro do preparo recursal. Preparo devidamente recolhido (ID. 72844485). O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (ID 72908265). Em contrarrazões (ID 73698613), a parte agravada pugna pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID 242457185), no dia 11/07/2025, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau acolheu a preliminar de inadequação da ação demarcatória por falta de fundamento jurídico, tendo em vista que as partes HC e MAX não são vizinhas e que, em relação à confinante PREMIER, os limites existem e estão devidamente esclarecidos, e julgou resolvido o pedido, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, a prolação de sentença, no processo originário em que foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento, acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada, que indeferiu a antecipação da tutela. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte: Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024; Acórdão 1878358, 07509795020238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024; Acórdão 1873832, 07330691020238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse em relação à pretensão de deferimento da tutela de urgência pleiteada pelo agravante na ação originária. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT para o arquivamento. Brasília/DF, 15 de julho de 2025 às 17:59:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora